Tribunal: TJPA
Processo: 0006930-85.2016.8.14.0138
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 4840 - Equivalência salarial
Data de julgamento: 2023-04-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006930-85.2016.8.14.0138

APELANTE: LINHAS DE XINGU TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.

APELADO: RODONAVE NAVEGACOES LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL N. 0006930-85.2016.8.14.0138

EMBARGANTE:
LINHAS DE XINGU TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.

ADVOGADA:
VIVIAN TOPAL (OAB/SP 183.263)

EMBARGADO:
RODONAVE NAVEGAÇÕES LTDA.

EXPEDIENTE:
SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA:
DESEMBARGADORA MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE - INADMISSIBILIDADE - INOVAÇÃO RECURSAL - IMPOSSIBILIDADE VIA ACLARATÓRIOS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Os Embargos Declaratórios não se prestam como recurso de revisão, e são inadmissíveis na hipótese em que a decisão embargada não padece dos alegados vícios consistentes em omissão, contradição ou obscuridade.

2.

A inovação recursal é incabível em sede de Embargos Declaratórios. Hipótese em que a tese de ofensa ao art. 5º, LV, da Constituição Federal, não foi aduzida no momento oportuno.

3.

Embargos de Declaração conhecidos, mas desacolhidos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na Sessão Ordinária realizada em 04 de abril de 2023
, por unanimidade de votos, em
CONHECER e NEGAR-LHE PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração, nos
termos do voto da Exma. Desembargadora Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

E
MBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL N. 0006930-85.2016.8.14.0138

EMBARGANTE:
LINHAS DE XINGU TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.

ADVOGADA:
VIVIAN TOPAL (OAB/SP 183.263)

EMBARGADO:
RODONAVE NAVEGAÇÕES LTDA.

EXPEDIENTE:
SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA:
DESEMBARGADORA MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interposto por
LINHAS DE XINGU TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.
, em face de
RODONAVE NAVEGAÇÕES LTDA.
, e do
V. ACÓRDÃO ID 12492688
, que concedeu provimento ao recurso de apelação apresentado pela ora embargada.

Nesta senda, destaca-se a ementa do v. Acórdão embargado (ID 12492688), in verbis:

APELAÇÃO CÍVEL EM EMBARGOS À EXECUÇÃO: INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO – DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL DA AÇÃO DE EXECUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE - REFORMA DA SENTENÇA NESTE PONTO – MANUTENÇÃO DOS DEMAIS TERMOS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Apelação Cível em Embargos à Execução:

2. Cinge-se a controvérsia recursal ao pedido de reforma do capítulo da sentença que determinou emenda à inicial da Ação de Execução com o escopo de conversão desta em Ação Monitória ou de Cobrança.

3. A questão principal desenvolve-se a partir da Ação de Execução proposta por Rodonave Navegações Ltda. em face de Linhas de Xingu Transmissora de Energia S. A. por inexequibilidade da dívida, tendo os Embargos à Execução sido julgados procedentes, contudo com a determinação de emenda à inicial da Ação Execução para conversão desta em Monitória ou Cobrança.

4. No caso concreto, a emenda à inicial encontra-se desautorizada, sob pena de ofensa ao princípio da estabilização da demanda, uma vez que o feito fora extinto com resolução do mérito.

5. O ato da emenda, somente pode ser praticado, antes do estabelecimento da triangulação processual, e, considerando que a determinação do MM. Juízo ad quo ocorreu após a Contestação e a oposição dos Embargos, a sentença merece reforma neste item.

6. Recurso conhecido e provido.

Consoante declinado alhures, da destacada decisão colegiada, opôs a parte então apelada, LINHAS DE XINGU TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.201, Embargos de Declaração (ID 12645405).

Aduz que os honorários sucumbenciais arbitrados na origem no percentual de 10% deveriam ter sido necessariamente majorados por este E. Tribunal.

Sustenta, inequívoca a necessidade de majoração dos honorários, não só pelo comando legal contido no art. 85, §11, do CPC, mas também considerando-se o já conhecido entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça.

Conforme Certidão de ID 12833732, o prazo para apresentação de contrarrazões decorreu in albis.

É o relatório, apresentado para inclusão do feito em Pauta para Julgamento.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

De
sembargadora - Relatora

VOTO

E
MBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL N. 0006930-85.2016.8.14.0138

EMBARGANTE:
LINHAS DE XINGU TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.

ADVOGADA:
VIVIAN TOPAL (OAB/SP 183.263)

EMBARGADO:
RODONAVE NAVEGAÇÕES LTDA.

EXPEDIENTE:
SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA:
DESEMBARGADORA MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preambularmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos da pretensão deduzida pelo embargante, bem como tendo sido os Embargos de Declaração protocolizados dentro do quinquídio a que se refere o art. 1.023 do Código de Processo Civil, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos Embargos, passando a proferir voto.

MÉRITO

Da simples leitura do v. acórdão atacado, não se observa qualquer omissão, contradição ou obscuridade que enseje sua reforma, sendo notória a pretensão do embargante de inovação recursal, visto que, em atenção aos autos não houve em nenhum momento dos autos o pedido de majoração dos honorários.

Desta feita, o V. acórdão tratou todos os pontos relevantes da demanda e, em consonância com a legislação vigente e a Jurisprudência Pátria, firmou entendimento pelo não conhecimento do recurso, em razão da configuração de inovação recursal, considerando a suscitação, em sede de recurso, de matéria fática não deduzida na instância ordinária, operando assim, preclusão da matéria.

Ocorre que, a referida questão constitui matéria eminentemente fática e não foi ventilada em Apelação, constituindo manifesta inovação recursal, motivo pelo qual é inadmissível a apreciação de tal matéria por esta Turma Julgadora.

Assim, salienta-se que o referido recurso tem por finalidade específica propiciar que sejam supridas omissões ou removidas obscuridades e contradições do julgado, não havendo que se confundir decisão obscura, omissa ou contraditória com prestação jurisdicional contrária ao interesse da parte.

Desse modo, diz-se que os Embargos de Declaração têm efeito integrativo, servindo apenas para aperfeiçoar a prestação jurisdicional, portanto, consigna-se não haver qualquer omissão a ser sanada no decisum hostilizado, razão pela qual, rechaço as razões levantadas nos presentes aclaratórios, não sendo estes via adequada para rediscutir matéria já apreciada.

Ante o exposto, não tendo sido observados os limites traçados pelo art. 1022 do CPC/2015,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
NEGO-LHES PROVIMENTO, prequestionando, entretanto, toda a matéria suscitada pelo embargante, nos termos do art. 1.025 do CPC
.

É como voto.

Belém, 04 de abril de 2023.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembar

Belém, 13/04/2023